Tribunal: TCU
Processo: 018.939/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Engibras Engenharia S.A., contra ato da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e do Secretário da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que determinou a anulação do RDC 3/2021, o qual tem por objetivo a contratação de empresa ou consórcio especializado para execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento e pré-operação do Trecho III - Ramal do Salgado, referente ao Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), com valor estimado de R$ 423.670.253,11; Considerando que a representante se insurge em face da anulação do certame, alegando suposta inobservância do contraditório, possível ausência de fundamentação e prejuízo ao interesse público; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração às peças 21 a 23, nos quais a unidade deixa assente que: i) a anulação do RDC 3/2021 se deu em razão do equívoco no cadastramento do edital de licitação e da impossibilidade de sua correção em razão do impedimento imposto pelo sistema Comprasnet. Na prática, segundo o edital, as empresas deveriam conseguir, na fase de lances, oferecer descontos de 0,01% pelo sistema, porém, devido ao erro de cadastro no Comprasnet, o desconto programado foi de 0,10%. O novo edital de licitação do Ramal do Salgado foi publicado em 16/8/2022, RDC Eletrônico 2/2022, com data de abertura das propostas em 6/9/2022; ii) foi assegurado o devido procedimento de ampla defesa e contraditório, abrindo-se prazo para apresentação de recurso da anulação, tendo o recurso da representante sido analisado e desprovido pela CPL; iii) a decisão pela anulação do certame restou fundamentada pelo MDR na medida em que o órgão, dentre outros argumentos, evidenciou que " o referido erro afetou diretamente a competitividade imposta pelo edital, prejudicando os descontos legais que eram legalmente previstos, fazendo com que as empresas se utilizassem de subterfúgio de última hora e readequasse para o que, no momento, o sistema permitisse " (peça 17, p.9); e iv) não constam dos autos elementos de que a anulação do RDC tenha sido, de alguma forma, lesiva ao interesse público e/ou desvantajosa para a administração, mas ao contrário, buscou restabelecer a segurança jurídica e a competitividade da licitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no § 1o do art. 103 da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de cautelar; c) comunicar à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 018.939/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Engibrás Engenharia S.A. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Jose Roberto Figueiredo Santoro (05008/OAB-DF) e Raquel Botelho Santoro Cezar (28868/OAB-DF), representando Engibrás Engenharia S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.